Tribunal: TJMT
Processo: 1062539-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1062539-33.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DIRETOR GERAL DA LIMPURB- EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA - SENHOR VALDIR LEITE CARDOSO, (APELANTE), DILEIA CORREA DA SILVA - CPF: 972.780.501-97 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA AUSENTE À ENTREVISTA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO POR MOTIVO DE DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA REMARCAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE REAGENDAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença prolatada em Mandado de Segurança que concedeu ordem em favor de candidata impossibilitada de comparecer à entrevista de heteroidentificação, etapa do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022/LIMPURB, para o cargo de Técnico Administrativo, em razão de enfermidade comprovada por atestado médico. A sentença determinou que a autoridade coatora procedesse à aferição racial da Impetrante em nova data, garantindo-lhe o prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência justificada da candidata à entrevista de heteroidentificação, por motivo de saúde, autoriza o reagendamento do procedimento, mesmo diante da inexistência de previsão editalícia para tal hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, exigindo prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão (CF, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o).

4. O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, constituindo a “lei interna” do certame; contudo, seus comandos devem ser interpretados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar sanções desproporcionais ou irrazoáveis.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais admite, em caráter excepcional, a remarcação da entrevista de heteroidentificação quando o candidato comprova impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde, uma vez que tal etapa não envolve disputa direta entre candidatos nem compromete a isonomia do certame (STJ, AgInt no RMS 70.413/MS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/05/2023; TRF4, processo n. 5069947-20.2018.4.04.7100, j. 12/11/2020; TJRN, MS Cível 0805348-94.2024.8.20.0000, j. 20/09/2024).

6. Comprovada a impossibilidade de comparecimento por enfermidade aguda, mostra-se irrazoável a eliminação da candidata da fase de heteroidentificação, devendo ser assegurada a realização do procedimento em nova data, para garantir o regular prosseguimento no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível, em caráter excepcional, o reagendamento da entrevista de heteroidentificação em concurso público quando comprovada a impossibilidade de comparecimento do candidato por motivo de saúde, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A ausência de previsão editalícia não impede a remarcação de etapa que não envolva disputa direta entre candidatos, desde que preservada a igualdade de condições e o interesse público.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o, 6o e 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733 (Tema 335 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS 70.413/MS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2023; TRF4, 5069947-20.2018.4.04.7100, Rel. Carla Evelise Justino Hendges, j. 12.11.2020; TJRN, MS Cível 0805348-94.2024.8.20.0000, Rel. Des. Claudio Santos, j. 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Dileia Correa da Silva, concedeu a segurança postulada na inicial.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença violou o princípio da isonomia, ao conferir tratamento diferenciado à Apelada, em prejuízo aos demais candidatos submetidos às mesmas regras editalícias.

Aduz que o edital do certame tem força normativa, vinculando a Administração e os candidatos, nos termos do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 335 da repercussão geral.

Alega que a ausência da candidata, mesmo que justificada, não gera direito subjetivo ao reagendamento da aferição, por inexistência de previsão editalícia.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo aviado, para que seja denegada a segurança vindicada na exordial.

Sem contrarrazões, embora a parte recorrida tenha sido devidamente intimada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o Município de Cuiabá insurge-se contra a sentença que concedeu a segurança vindicada por Dileia Correa da Silva, nos autos do Mandado de Segurança.

Na origem, Dileia Correa da Silva impetrou o presente
mandamus
, sob a alegação de ter sido impossibilitada de comparecer à data agendada para a aferição da condição racial no concurso público regido pelo Edital n. 001/2022/LIMPURB, para o cargo de Técnico Administrativo, em razão de enfermidade aguda, devidamente comprovada por documentos médicos.

Diante da negativa da comissão organizadora do certame em remarcar o procedimento de verificação, mesmo após diligência imediata da candidata, ajuizou a presente ação mandamental com pedido liminar, visando à autorização para realização da aferição racial em nova data, com o consequente prosseguimento no certame.

O pedido liminar foi deferido.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009, presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que a autoridade coatora proceda à aferição da condição racial da impetrante, garantindo-lhe o direito de continuidade no concurso público para o cargo de Técnico Administrativo, em nova data, local e horário a serem definidos, de forma a assegurar o regular prosseguimento no certame, nos termos da liminar anteriormente concedida.

Oficie-se à autoridade coatora quanto ao inteiro teor desta decisão, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, conforme o art. 13 da Lei no 12.016/2009.

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo para interposição de eventual recurso voluntário, sejam os autos remetidos à instância superior para reexame necessário da presente decisão.

Por se tratar de demanda regida pela Lei no 12.016/2009, aplicam-se as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que não há condenação em custas ou honorários advocatícios”.

Do ato sentencial, o Município de Cuiabá aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Inicialmente, importa consignar que, nos termos do
caput
do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6o da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico que, no caso dos autos, não há previsão editalícia para fins de remarcação em caso do candidato não se fazer presente à entrevista de heteroidentificação, consoante no Edital (id. 318792892, pág. 9):

“Observação: Os candidatos deverão chegar ao local com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário de início da Aferição de Autodeclaração Racial. Não serão tolerados atrasos. Os candidatos que não atenderem a esta convocação serão eliminados do certame”.

Entretanto, embora o instrumento convocatório se constitua lei do concurso entre a Administração Pública e os candidatos, o entendimento jurisprudencial tem relativizado os rigores editalícios admitindo a possibilidade excepcional de remarcação da aludida entrevista de heteroidentificação para candidatos que, comprovadamente, estejam, na data prevista em edital, impossibilitados de comparecer por questão de doença. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. VAGAS DESTINADAS A PRETOS E PARDOS. APROVAÇÃO EM PROVA OBJETIVA. CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO. PEDIDO DE REAGENDAMENTO DE ENTREVISTA PESSOAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO. CLÁUSULA DE EDITAL. OBSERVAÇÃO DE PRECEDENTE DO STF. SITUAÇÃO DISTINTA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que deu provimento ao Recurso em Mandado de Segurança.

2. No caso, o recorrente pretende ver declarada a ilegalidade do ato praticado consistente na negativa dos pedidos realização de entrevista de heteroidentificação compatível com a sua saúde, seja por meio de videoconferência ou pela designação de nova data para o procedimento presencial, em razão da comprovada impossibilidade temporária de comparecer à entrevista no dia designado (realização de cirurgia de emergência).

3. Não se desconhece a existência de precedentes tanto do Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de remarcação de provas de concursos públicos em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, nos termos da Repercussão Geral dada no RE 630.733.

4. No entanto, o caso em tela, embora seja uma etapa do concurso, não trata de disputa entre candidatos, e sim de mera entrevista com objetivo de confirmar a autodeclaração do candidato que concorreu na modalidade de vagas reservadas aos pretos e pardos (fase de heteroidentificação), não comprometendo o resultado das provas objetivas. Logo, deve ser designada nova data para realização de entrevista pessoal de heteroidentificação.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ AgInt no RMS n. 70.413/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. VESTIBULAR. POLÍTICA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. MOTIVO DE SAÚDE. PERDA DA VAGA. DESPROPORCIONALIDADE. ATO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO EM NOVA DATA, MATRÍCULA PRECÁRIA E RESERVA DA VAGA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR CONFIRMADA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo justo motivo da falta do aluno na data prevista no edital para a avaliação pela comissão de verificação da autodeclaração, é ilegal, por violação da proporcionalidade, o ato administrativo que impõe ao estudante a grave sanção de perda da vaga conquistada no vestibular da universidade pública. 2. Em respeito ao princípio da razoabilidade, deve-se oportunizar nova data para que o candidato seja regularmente submetido à heteroidentificação, garantindo-se-lhe a matrícula precária e a reserva de vaga até a decisão judicial definitiva.

(TRF4 5069947-20.2018.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, juntado aos autos em 12/11/2020)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TJRN. EDITAL N. 03/2023. PRETENSO REAGENDAMENTO DE ENTREVISTA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA CANDIDATA NA DATA MARCADA POR MOTIVO DE DOENÇA ALEGADAMENTE CONTAGIOSA. ATESTADO MÉDICO. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. ELIMINAÇÃO MALFERIDORA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À REMARCAÇÃO DO ATO. CRITÉRIO DE AUTODECLARAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO EQUILÍBRIO ENTRE OS CANDIDATOS. REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA PARA FINS DE INTEGRAR A LISTA DE COTISTAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

(TJRN MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 0805348-94.2024.8.20.0000, Des. Claudio Santos, Tribunal Pleno, J. 20/09/2024).

Na hipótese dos autos, Dileia Correa da Silva foi convocada para comparecer à banca de heteroidentificação, agendada para o dia 19/10/2022. Contudo, deixou de comparecer, pois, na referida data, encontrava-se afastada de suas atividades laborais pelo período de dois dias, em virtude de diagnóstico médico (CID 10 A09), conforme se verifica do documento de id. 318792892, pág. 06.

Nesse contexto, entendo que o inconformismo da candidata merece acolhimento, uma vez que resta evidenciada a ausência de razoabilidade na exigência de comparecimento à referida etapa do certame exclusivamente na data designada, sobretudo quando restou comprovada a impossibilidade de presença por motivo de saúde, consoante prontuário médico já mencionado.

Destaco, ademais, conforme ressaltado no julgado do Superior Tribunal de Justiça acima transcrito, que “...embora seja uma etapa do concurso, não trata de disputa entre candidatos, e sim de mera entrevista com o objetivo de confirmar a autodeclaração do candidato que concorreu na modalidade de vagas reservadas aos pretos e pardos (fase de heteroidentificação), não comprometendo o resultado das provas objetivas”.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo configurado o direito líquido e certo da Apelada, notadamente porque restou demonstrado que o não comparecimento à etapa ocorreu por motivo alheio à sua vontade, qual seja, enfermidade no dia previamente estabelecido.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença ora objurgada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026